Tribunal: TJSP
Processo: 1071316-23.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação Cível. Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de rescisão contratual. Julgamento de anterior recurso de agravo de instrumento pela C. 30a Câmara de Direito Privado desta E. Corte.

Prevenção dessa Câmara nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste C. Tribunal.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Desembargador Carlos Russo, da C. 30a Câmara de

Ementa:
Apelação Cível. Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de rescisão contratual. Julgamento de anterior recurso de agravo de instrumento pela C. 30a Câmara de Direito Privado desta E. Corte.

Prevenção dessa Câmara nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste C. Tribunal.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Desembargador Carlos Russo, da C. 30a Câmara de Direito Privado.